Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIPLICIDADE DE MAJORANTES. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. Inviável a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas à condenação e no princípio do in dubio pro reo, ou a desclassificação para crime diverso, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime tentado de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pelo transporte de veículo para outro Estado da Federação, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso ganham relevância quando coesos e harmônicos com os demais elementos de prova produzidos, constituindo meio de prova idôneo para o exercício de convencimento do órgão julgador. Praticado o crime de roubo mediante multiplicidade de majorantes, possível a consideração de uma ou algumas, na primeira fase, para valorar as circunstâncias do crime, e de outras para majorar a pena, na terceira etapa dosimétrica, não sendo possível a fixação da pena-base no mínimo legal. Fixadas penas superiores a 8 anos de reclusão para cada um dos apelantes, e considerando que ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação de regime inicial diverso do fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.